Tribunal: TJSP
Processo: 1018377-38.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO – EXERCÍCIO DE 2016 – MUNICÍPIO DE SANTOS – Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo da embargante.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Embargante, compromissário vendedor, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO – EXERCÍCIO DE 2016 – MUNICÍPIO DE SANTOS – Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo da embargante.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Embargante, compromissário vendedor, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público.
Honorários advocatícios fixados em aproximadamente R$ 500,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 2.500,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018377-38.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPANHIA DE
HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA COHAB ST, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018377-38.2018.8.26.0562 -Voto no 14010
2
VOTO No.: 14010
APELAÇÃO No.: 1018377-38.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA COHAB/ST
APELADO: MUNICÍPIO DE SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: MÁRCIO KAMMER DE LIMA
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL
IPTU E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO

EXERCÍCIO DE 2016
MUNICÍPIO DE SANTOS

Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo da
embargante.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

INOCORRÊNCIA

Embargante, compromissário vendedor, que não juntou a
matrícula atualizada do imóvel aos autos
Presunção de
veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida

Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do
promitente comprador para figurar no polo passivo da
execução fiscal
Inteligência do artigo 34 do Código
Tributário Nacional Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público.
Honorários advocatícios fixados em aproximadamente R$
500,00 HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO -
POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil não
é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei
Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento
jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da
profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de
forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia -
Honorários recursais fixados em R$ 2.500,00, que atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba
honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA
BAIXADA SANTISTA COHAB/ST contra a respeitável sentença de fls. 47/49, cujo relatório
se adota e que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra MUNICÍPIO
DE SANTOS, afastando a pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva. Condenou a
embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 500,00.
Nas razões de apelação (fls. 59/65), a embargante sustenta que o imóvel objeto da
cobrança dos tributos não pertence mais a ela, o que afasta a sua responsabilidade pelos tributos
dele decorrentes. Sustenta que juntou documentos hábeis a comprovar a comercialização e
quitação do imóvel. Aduz que ausência de registro na escritura do imóvel não retira o caráter
propter rem da obrigação, de modo que o responsável pelos tributos cobrados seria o atual
proprietário. Requer a reforma da r. sentença para determinar a extinção da execução fiscal,
invertendo-se o ônus sucumbencial.
Não vieram as contrarrazões (fls. 70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018377-38.2018.8.26.0562 -Voto no 14010
3
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do IPTU ao
proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que
eles são sujeitos passivos do respectivo recolhimento, cabendo ao Município a escolha.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgado nos moldes do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, já decidiu que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada
no Registro de Imóveis) são contribuintes do IPTU:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou
o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é
no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer
título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 /
SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo
a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um
ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso
especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (Recurso Especial no. 1.111.202-SP, Primeira Seção, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/06/2009, DJe: 18/06/2009, V. U.)
(grifo nosso)
Este Relator entendia que o compromisso de compra e venda devidamente registrado no
Cartório de Registro de Imóveis afastava a legitimidade passiva do promitente vendedor do
imóvel.
Entretanto, esse entendimento resta superado em razão das decisões proferidas pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o compromisso de compra e venda registrado não
excepciona a regra geral fixada no REsp no. 1.111.202-SP, julgado pelo rito do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973:
RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR)
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECEDENTE:
RESP 1.111.202/SP, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE
10.6.2009, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018377-38.2018.8.26.0562 -Voto no 14010
4
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (STJ, Primeira Turma, REsp no
1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 10/08/2016) (grifo nosso)
Do corpo do acórdão se extrai:
Dessa forma, apenas o registro no Cartório Imobiliário teria o condão de
afastar a responsabilidade do vendedor, sendo que a promessa de compra e
venda pode gerar o pedido de restituição do legítimo devedor. (STJ, Primeira
Turma, REsp no 1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J.
10/08/2016) (grifo nosso)
Ainda no mesmo sentido: STJ, REsp no 1447357/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, J.
05/10/2016; STJ, REsp no 1619112/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, J. 09/09/2016; STJ, REsp
no 1426065/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 17/12/2013. No mesmo sentido essa C. Câmara
passou a decidir:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda
e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do
promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo
da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de
Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do
tributo - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido. (TJ/SP,
15a Câmara de Direito Público, AI no 2054345-23.2016.8.26.0000, Rel. Eutálio
Porto, J. 10/11/2016, V. U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, o executado alega que o mesmo não é proprietário do imóvel desde
12/11/1968 (fls. 28/30), quando alienou o imóvel por meio do “Contrato de compromisso de
compra e venda e outras avenças”.
Ocorre que o apelante não providenciou a matrícula atualizada do imóvel nem mesmo o
contrato de compra e venda, não havendo elementos suficientes que permitam concluir que a
transferência da propriedade tenha sido registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Dessa
forma, a presunção de veracidade da CDA (artigo 204 do Código Tributário Nacional) não foi
elidida.
Embora referido instrumento particular de compromisso de compra e venda possa ser
considerada uma modalidade de transferência da posse e que, por si só, poderia legitimar o
compromissário comprador a figurar na condição de sujeito passivo da relação tributária, o
Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a manutenção, tanto deste, quanto
daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário
do imóvel e, para tanto, pode o Município optar por quaisquer das situações.
Dessa forma, a respeitável sentença recorrida deve ser mantida.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que os honorários foram fixados em R$ 500,00.
Dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015:
§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018377-38.2018.8.26.0562 -Voto no 14010
5
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo Código,
não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o Tribunal é
um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de internet, além
disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho realizado e o tempo
despendido.
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única a ser aplicada.
Com efeito, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto da
Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a cumprir o Código de Ética e Disciplina da
OAB, o qual veda a cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela Tabela de
Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
No caso, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em valores inferiores
aos da tabela, sendo que se não é ético para o advogado cobrar menos que a tabela, também não
lhe é ético receber abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e a dignidade dessa nobre
profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de indispensável à Justiça.
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não permitir o aviltamento
da profissão de advogado:
EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] 2. Honorários advocatícios. Arbitramento
aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do § 4° do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Fixação que deve resultar em
remuneração condigna ao profissional. Apelação parcialmente provida para
esse fim. (TJSP 9113913-70.2001.8.26.0000, Apelação Com Revisão.
Relator(a): Gilberto dos Santos. Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado.
Data do julgamento: 01/12/2005. Data de registro: 16/12/2005. Outros números:
1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB fomentaria a litigância
é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não irrisório, por outro lado,
estimula ao cumprimento da lei e da Constituição, principalmente quando esse perdedor é o Poder
Público.
Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a dignidade da
advocacia.
Portanto, os honorários devem ser fixados conforme as regras do Código de Processo
Civil e considerando a tabela da OAB para que todas as normas sejam satisfeitas. O valor não
precisa ser idêntico ao da tabela, mas deve ser próximo.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, bem como à Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, fixam-se os honorários recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018377-38.2018.8.26.0562 -Voto no 14010
6
em R$ 2.500,00, totalizando a verba honorária R$ 3.000,00, valor este fixado de forma razoável e
respeitando a dignidade da advocacia.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR